Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-49.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação – Afirmação de impedimento ao desenvolvimento válido e regular do processo - Afastamento – Estão presentes os pressupostos para o prosseguimento da ação – Autora que não se desinteressa e efetua atos para obter a citação – Inaplicabilidade do artigo 485, IV do CPC - Extinção da ação sem intimação pessoal da requerente - Apelo provido – Necessidade da intimação pessoal - Precedentes desta

Ementa:
Apelação – Afirmação de impedimento ao desenvolvimento válido e regular do processo - Afastamento – Estão presentes os pressupostos para o prosseguimento da ação – Autora que não se desinteressa e efetua atos para obter a citação – Inaplicabilidade do artigo 485, IV do CPC - Extinção da ação sem intimação pessoal da requerente - Apelo provido – Necessidade da intimação pessoal - Precedentes desta Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido.